Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECUSA DE ANPP. HABITUALIDADE CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. A Defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência de proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual pela não oferta do ANPP; (ii) aferir a suficiência das provas de autoria e materialidade para a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Ministério Público pode deixar de oferecer o ANPP quando presentes elementos que revelem conduta criminal habitual, especialmente a existência de condenação anterior por tráfico de drogas antes do oferecimento da denúncia, em consonância com o art. 28-A, § 2o, II, do CPP.
4. A habitualidade delitiva pode ser reconhecida com base em registros anteriores à denúncia, como também por fatos posteriores que confirmem padrão reiterado de prática criminosa, conforme precedentes do STJ.
5. A ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público não enseja nulidade quando a defesa deixa de provocar o juízo competente nas fases oportunas do processo, operando-se a preclusão.
6. A autoria resta suficientemente comprovada por depoimentos harmônicos dos policiais civis que presenciaram a transação de drogas e confirmaram as informações obtidas com o usuário, bem como por vídeos que registram a movimentação suspeita e postagem do réu em rede social alusiva ao tráfico.
7. Depoimentos policiais coerentes, corroborados por demais elementos indiciários e documentais, possuem valor probatório e são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas, nos termos do livre convencimento motivado e do art. 239 do Código de Processo Penal, que admite prova indiciária.
8. A negativa do réu em juízo, sem respaldo nos demais elementos de convicção, não afasta a robustez do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.